Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. REVELIA. NULIDADE PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. NOVAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. VENCIMENTO ANTECIPADO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. SUPRESSIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de débitos relativos a tarifas de água e esgoto, compreendendo parcelas de parcelamento firmado em 2023, faturas vencidas em outubro e novembro de 2023 e faturas vincendas até a sentença.
2. A sentença fixou correção monetária pelo INPC até agosto de 2024 e IPCA a partir de setembro de 2024, juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento, multa de 2% e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
3. O recorrente alegou nulidade processual por emenda intempestiva à inicial, prescrição decenal, excesso de cobrança, violação à boa-fé objetiva, dever de mitigar o próprio prejuízo, supressio e, em inovação recursal, afastamento de anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela admissão de emenda à inicial fora do prazo; (ii) estabelecer o marco interruptivo da prescrição e a incidência da prescrição decenal; (iii) verificar a existência de excesso de cobrança e ausência de memória de cálculo; (iv) examinar a aplicação do dever de mitigar o próprio prejuízo e da supressio; e (v) analisar a possibilidade de conhecimento do pedido de afastamento de anatocismo por inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de afastamento de anatocismo não é conhecido por configurar inovação recursal, uma vez que a matéria não foi deduzida nem apreciada na fase de conhecimento, em afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC.
6. A preliminar de nulidade processual não prospera, pois a declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 282, §1o, do CPC, o que não ocorreu. A revelia do recorrente atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme art. 344 do CPC.
7. A alegada intempestividade da emenda à inicial não comprometeu o contraditório nem causou surpresa processual, especialmente porque o documento juntado corresponde a termo de parcelamento assinado pelo próprio recorrente.
8. Não se afasta a retroação do marco interruptivo da prescrição à data do ajuizamento, pois a petição inicial não era inepta nem impedia o desenvolvimento válido do processo, aplicando-se o art. 240, §1o, do CPC.
9. A prescrição decenal não se configura, uma vez que a cobrança não recai sobre faturas originárias anteriores a 2013, mas sobre parcelas de parcelamento firmado em 2023, que constituem obrigações autônomas, com termo inicial próprio.
10. O parcelamento caracteriza reconhecimento do débito e novação, nos termos do art. 360 do Código Civil, tornando irrelevante a discussão acerca da prescrição das obrigações originárias.
11. Não há excesso de cobrança, pois o lançamento extraordinário de setembro de 2023 decorre do vencimento antecipado das parcelas, expressamente previsto no termo de parcelamento, e a documentação apresentada demonstra a origem e composição do débito.
12. Incumbe ao recorrente o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
13. Não se aplica o dever de mitigar o próprio prejuízo, pois não houve inércia deliberada do credor, havendo cobrança administrativa, celebração de parcelamento e ajuizamento da ação em prazo razoável.
14. A supressio não se configura, pois o parcelamento firmado pelo recorrente afasta qualquer expectativa legítima de inexigibilidade do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, não se configurando quando a parte é revel e o ato impugnado não compromete o contraditório. 2. O parcelamento de débito constitui reconhecimento da dívida e pode caracterizar novação, afastando a incidência da prescrição sobre as obrigações originárias. 3. O vencimento antecipado de parcelas previsto em termo de parcelamento legitima a cobrança integral do saldo, inexistindo excesso quando comprovada a origem do débito. 4. Não se aplica o dever de mitigar o próprio prejuízo nem a supressio quando o credor adota medidas de cobrança e o devedor reconhece a dívida."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: arts. 187, 191, 202, VI, 360 e 422 do CC; arts. 223, 240, §§1o e 3o, 282, §1o, 344, 373, II, 487, I, 1.010, II e III, e 85, §§2o e 11, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 615; REsp 1.117.903/RS; REsp 2.088.491/TO.